Tribunal: TJMT
Processo: 0014095-23.2019.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014095-23.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NERINA MARIA RIVALTA E SILVA - CPF: 813.492.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELADO), MARCIO MAIA DE BRITTO - CPF: 813.304.215-15 (ADVOGADO), FILIPE PEDROZO PRADO GARCIA - CPF: 458.676.708-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014095-23.2019.8.11.0055

APELANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA E MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO DE RURAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO (ART. 356, II, DO CPC) – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 356, §5º DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE APELO – ERRO MANIFESTO E INESCUSÁVEL – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando há previsão expressa sobre o recurso cabível, não há como sustentar eventual dúvida objetiva sobre o manejado, porquanto se trata de erro grosseiro, o que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade e dá causa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014095-23.2019.8.11.0055

APELANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA E MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência:
Ação de Prorrogação de Crédito Rural n. 0014095-23.2019.8.11.0055, Código: 314270, na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva
, contra a decisão que, ao sanear a Ação de Prorrogação de Crédito Rural movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, proferiu

julgamento antecipado parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC
, para julgar improcedentes os pedidos relativos à aplicação da prorrogação da operação de crédito rural
, nos termos do item 2.6.9 do MCR, extinguindo-se parcialmente o feito, com resolução do mérito, somente em relação ao referido pedido.

Os apelantes sustentam que “
insurgem contra a r. decisão, tão exclusivamente ao trecho em que o r. Juízo de Piso julgou improcedentes os pedidos relativos a prorrogação, com base no Manual do Crédito Rural, extinguindo parcialmente o feito
”, para tanto, defendem o preenchimento dos requisitos para a prorrogação das dívidas oriundas do crédito rural, com base no Manual de Crédito Rural no seu item 2.6.9, ao fundamento de que, por motivos alheios à sua vontade, ter ocorrido o endividamento ao longo dos anos e não ter condições de arcar com as obrigações financeiras assumidas.

Assim, pugnam pela reforma “
da r. decisão quanto ao trecho de que trata do tema objeto do presente recurso
”, proferido em julgamento antecipado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 88589099.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014095-23.2019.8.11.0055

APELANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA E MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva
, contra a decisão que, ao sanear a Ação de Prorrogação de Crédito Rural movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, proferiu

julgamento antecipado parcial de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC
, para julgar improcedentes os pedidos relativos à aplicação da prorrogação da operação de crédito rural
, nos termos do item 2.6.9 do MCR, extinguindo-se parcialmente o feito, com resolução do mérito, somente em relação ao referido pedido.

A lide advém do fato de que os autores apelantes pretendem o alongamento dos débitos constantes da Cédula de Crédito Bancário n. 20/00024-3, emitida na data de 18/11/2008, na condição de avalistas, conjuntamente com o devedor principal, no valor de R$272.084,30, com vencimento em 15/11/2013, em favor da instituição financeira requerida apelada, com a finalidade de renegociar dívidas oriundas das Cédulas Rurais n. 205160 e 13/76835-2, nos valores respectivos de R$144.056,92 e R$128.027,38, referentes a linhas de crédito CPRF e Custeio Agrícola.

Ao sanear o feito, o Magistrado de Primeiro Grau, no que se refere ao pleito para reconhecimento quanto ao direito à prorrogação do crédito rural, nos termos da Súmula n. 298 do STJ e do item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, bem assim quanto ao direito à prorrogação nos Termos das Circulares n. SUP /AOI n. 46/2018-BNDES e Circular SUP/ADIG N. 41/2019-BNDES, por entender que a específica questão não demanda dilação probatória, porquanto desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal, mormente porque os documentos juntados são suficientes para o deslinde do feito, proferiu
julgamento antecipado parcial de mérito, com base no art. 356, II, do CPC
, (Id. 88589041 - págs. 1-3, Id. 88589042 - págs. 1-3). Todavia, quanto aos demais pedidos determinou o prosseguimento do processo, com a intimação das partes para diligências outras, tais como juntadas de documentos.

Contra esta decisão, os autores interpuseram o recurso de apelação.

Pois bem.

Ocorre que a
referida decisão, com base no art. 356, II, do CPC, é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o §5º do referido dispositivo, que se transcreve:

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II -
estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355
.

(...)

§ 5º
A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento
.”
(destaquei)

Realça-se, o citado
§ 5º do art. 356 do CPC dispõe de modo claro e inequívoco que “
a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento
”.

Ademais, o art. 1.015, inciso II, do diploma processual prevê que:

“cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo”.

Por se tratar, portanto, de decisão interlocutória parcial de mérito, a insurgência recursal somente poderia ser manifestada por meio de agravo de instrumento, conforme expressamente previsto nos dispositivos legais acima transcritos, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido, ensina Fredie Didier:

“(...)
admite-se o JULGAMENTO antecipado PARCIAL (art. 356, CPC). Nesse caso, por não encerrar o procedimento, a decisão é impugnável por agravo de instrumento (art. 356, § 5º, CPC).”
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. Ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p.688-689).
(destaquei)

É certo que a regra do art. 1.009, §3º, do CPC possibilita o manejo da apelação quando as questões mencionadas no art. 1.015 do mesmo diploma processual integrarem capítulo da sentença.

Sucede que, neste caso, ainda não foi proferida a sentença de mérito.

Confeito, não cabe aqui confundir julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, II, do CPC) com sentença de mérito que será dada ao final, seja ela de procedência total ou parcial.

A propósito, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

“Por outro lado, a admissão pelo Código de que a decisão interlocutória pode enfrentar questão representativa de parte do mérito da causa (NCPC, art. 356), desafiando agravo de instrumento (§ 5º), põe fim à velha discussão doutrinária sobre a unidade do objeto litigioso e unicidade da sentença, como instrumento de solução do litígio, com sérias repercussões sobre a formação da coisa julgada material e sua invalidação por meio da ação rescisória. Fica patente, para o novo Código, que uma decisão interlocutória nem sempre se limita a resolver questão acessória, secundária, de ocorrência anormal no curso do processo e autônoma em relação ao seu objeto. Também o próprio mérito da causa pode sofrer parcelamento e, assim, enfrentar decisão parcial por meio de decisão interlocutória, como deixa claro o referido art. 356. Melhor orientação, portanto, adotou o Código atual quando evitou limitar a decisão interlocutória à solução de questões incidentes, destinando-a a resolução de qualquer questão, desde que não ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum ou não extinga a execução (art. 203, §§ 1º e 2º). Em outros termos, a decisão interlocutória, na dicção legal, é a que soluciona qualquer questão, sem enquadrar-se na conceituação de sentença.

(...)

Embora configure decisão interlocutória, visto que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, o julgamento em causa é uma decisão de mérito, e, como tal, transita materialmente em julgado (arts. 502 e 503).32 Sendo, porém, decisão interlocutória (e não sentença), o recurso manejável em face da resolução parcial antecipada do mérito é o agravo de instrumento (e não a apelação), como expressamente determina o § 5º do art. 356.
” (
Theodoro Júnior, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento
. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 504 e 838).
(destaquei)

Sobre o tema, a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Contrato de transporte -
Julgamento antecipado parcial do mérito - Improcedência dos pedidos de reembolso dos valores pagos a título de pedágio e de indenização por dano moral - Cabimento de agravo de instrumento (art. 356, § 5º, do CPC) - Interposição de apelação - Erro manifesto e inescusável - Fungibilidade inaplicável
- Recurso não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 1000007-65.2019.8.26.0080; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020).

Logo, como há previsão expressa sobre o recurso cabível, não há como sustentar eventual dúvida objetiva sobre o recurso a ser manejado, porquanto se trata de erro grosseiro, o que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade e dá causa ao não conhecimento do recurso.

Posto isso,
não se conhece do apelo
interposto por
Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021